Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703166-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) FISCAL DA LEI: EDSON GABRIEL DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, colocando eventual pedido em termos, com a indicação precisa dos fundamentos jurídicos e legais, e com a juntada dos documentos necessários à instrução do feito. Brasília/DF, 14 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator